Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036026-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 142.863.861-04 (EMBARGADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), THAYSSA BORGES LEITE - CPF: 999.383.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos contra decisão colegiada que, por sua vez, negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que homologou laudo pericial apresentado na fase de cumprimento de sentença referente a diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado;

(ii) saber se há nulidade no laudo pericial homologado, por suposta afronta ao art. 22 da L. no 8.880/1994;

(iii) saber se houve ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, ante suposta ausência de manifestação complementar do perito;

(iv) saber se a análise das Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 pode ser afastada pela preclusão;

(v) saber se há ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica em razão de julgados divergentes em casos semelhantes.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios apontados, tratando-se de mera reiteração de fundamentos já enfrentados pela Câmara.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as alegações do embargante, concluindo que o laudo pericial foi regularmente homologado, sem nulidade formal ou material.

A homologação do laudo observou o contraditório e o princípio do livre convencimento motivado, estando ausente qualquer cerceamento de defesa.

A discussão sobre a absorção das perdas salariais pelas leis estaduais foi obstada pela coisa julgada.

A divergência entre julgados não configura, por si só, contradição ou omissão, tampouco autoriza a via dos embargos.

Considerada a reiteração de argumentos e o uso reiterado de recursos protelatórios, embora constatado o uso abusivo dos embargos, não se aplica, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por prudência, com expressa advertência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ainda que com o objetivo de prequestionamento, quando inexistentes omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

2. A mera divergência entre julgados não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

3. Reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados caracteriza uso protelatório do recurso, autorizando advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 371 e 1.026, § 2o; L. no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl 10271914920258110000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de Id. 323065378, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelo mesmo embargante contra acórdão de Id. 312667872, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a homologação de laudo pericial em cumprimento de sentença referente a diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Em suas razões recursais o embargante alega, em síntese: (i) omissão, contradição e erro material no acórdão embargado; (ii) nulidade do laudo pericial por violação ao art. 22 da Lei no 8.880/1994 e erro material; (iii) ofensa ao devido processo legal e ao contraditório por error in procedendo, ante a homologação do laudo sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários; (iv) impossibilidade de considerar preclusa a análise da absorção das perdas salariais pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 na fase de liquidação; e (v) violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, em razão de divergência de julgamentos em casos idênticos no âmbito desta Câmara.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes para anular a sentença que homologou o laudo pericial. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial (Id. 323840860).

Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado e o caráter manifestamente protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (Id. 326798856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os presentes embargos constituem mera reiteração de argumentos já enfrentados por esta Câmara em decisões anteriores, inclusive nos embargos de declaração anteriormente opostos pelo mesmo embargante (Id. 313817360).

O acórdão embargado (Id. 323065378) analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, concluindo pela inexistência de omissão ou contradição no acórdão anterior (Id. 312667872), que manteve a homologação do laudo pericial.

Quanto à alegada nulidade do laudo pericial por violação ao art. 22 da Lei no 8.880/1994, o acórdão embargado expressamente consignou que
"eventuais discordâncias metodológicas não configuram vício apto a invalidar o laudo, ausente prova de erro material ou vício técnico insanável".

No que tange à suposta ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o acórdão destacou que o perito judicial foi intimado e apresentou laudo complementar, sendo facultado o contraditório, e que o magistrado, como destinatário da prova, fundamentou a homologação do laudo conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), inexistindo nulidade.

Relativamente à questão das Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, o acórdão foi categórico ao afirmar que a alegação de que leis estaduais posteriores teriam absorvido as diferenças remuneratórias foi considerada matéria coberta pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

Por fim, quanto à alegada violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, o acórdão embargado expressamente consignou que a existência de julgados anteriores com entendimento divergente não caracteriza, por si só, omissão ou contradição, tratando-se de matéria superada pela orientação consolidada desta Câmara.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado, mas sim mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Como bem destacado no acórdão embargado,
"a insurgência do ente estatal se volta contra o próprio conteúdo do julgado, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015".

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência desse e. Tribunal:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.(...)

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. (...)”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10271914920258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

No caso, o embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir o mérito da causa, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

O embargante postula o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial. Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

Assim, considero prequestionada a matéria para os fins legais, ressaltando que a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não afasta seu caráter protelatório quando, como no caso, há reiteração de teses já rejeitadas.

Verifico que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, vem opondo sucessivos recursos com o intuito de rediscutir matéria já decidida, em clara manobra protelatória.

Como bem destacado pelos embargados em suas contrarrazões, este é o quarto recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e o segundo embargos de declaração fundado nos mesmos argumentos, o que revela comportamento processual que se aproxima da litigância de má-fé, com aparente intuito de procrastinar o cumprimento da decisão judicial.

O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aplicação de multa nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

Embora se reconheça o caráter reiterativo e pouco fundamentado dos presentes embargos, deixa-se de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por razões de prudência e em atenção ao princípio da ampla defesa. Todavia, adverte-se expressamente a parte embargante de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da sanção legal cabível, com a fixação da multa em seu percentual máximo, nos termos da legislação vigente.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025